Tribunal: TJDFT
Processo: 0745115-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0745115-31.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSÉ JAILSON DE SOUSA EMBARGADO: TONY DE SOUSA MARCAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos por JOSÉ JAILSON DE SOUSA em face da decisão ID 52957928, prolatada por esse Relator ao analisar o pedido de tutela de urgência formulado nas razões do Agravo de Instrumento nos seguintes termos: Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por JOSÉ JAILSON DE SOUSA contra a decisão ID origem 173234341, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0722445-98.2020.8.07.0001, ajuizado em desfavor de TONY DE SOUSA MARCAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido do autor de declinação da competência para uma das Varas da Fazenda Pública do DF, nos seguintes termos: [...] DECIDO. Cuida-se, como visto, da análise do pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de declinação da competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF para uma das Varas da Fazenda Pública do DF. Nas razões recursais, no entanto, o agravante pleiteia que a competência seja declinada para uma das Varas Cíveis de Brasília. Assim, considerando que o pedido recursal não foi submetido à apreciação do Juízo de 1o Grau, incabível a discussão pretendida neste Agravo, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil não impõem a obrigatoriedade de se intimar previamente a parte contrária antes de se proferir a decisão, mormente quando forem encontrados elementos suficientes para amparar os requisitos previstos para a concessão da tutela recursal. 2. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada. 3. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1647230, 07195292620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensadas as informações. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Nas razões recursais em exame, o embargante sustenta que a competência absoluta, por ser matéria de ordem pública, deve ser analisada de ofício pelo magistrado. Alega que, depois da prolação da decisão embargada, “[...] reiterou em sede de primeira instância a disposição de declínio da competência para alguma das Varas Cíveis de Brasília”, tendo o Juízo de 1o Grau se limitado a reiterar o entendimento anterior por meio de despacho, que é irrecorrível. Aduz que a ação de origem foi inicialmente distribuída para uma Vara Cível, que declinou a competência para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Conta que interpôs um Agravo de Instrumento para questionar a decisão, cujo julgamento resultou no Acórdão n. 1320633. Tece comentários para fundamentar a competência das Varas Cíveis para cuidar da demanda. Assim, requer o conhecimento e o acolhimento dos Embargos Declaratórios para que seja sanado o vício mencionado, reformando-se a decisão embargada de forma a conhecer o Agravo de Instrumento em evidência (ID 53356778). Diante do nítido interesse modificativo do recurso, determinei a intimação do embargado para manifestação, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, o qual apresentou contrarrazões pugnando pelo não acolhimento dos Embargos. Na ocasião, o embargado consignou que a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF já foi, inclusive, firmada pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ (ID 53654763). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. Pois bem. Ao reanalisar o caso, tenho que razão não assiste ao embargante, pois o fato de ser a competência absoluta matéria de ordem pública, a discussão a respeito do tema deve ser enfrentada pelo Juízo de origem antes de ser submetida à esfera recursal, sob pena de configurar supressão de instância. Para corroborar a tese alinhavada, confira-se a seguinte ementa de julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. 1. É incabível a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. [...] 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1395027, 07326046920218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a fixação da competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, em detrimento da 22a Vara Cível de Brasília, já foi decidida de forma definitiva (v. Agravo de Instrumento n. 0730441-53.2020.8.07.0000). E, como é sabido, as matérias de ordem pública também se submetem à preclusão consumativa. A propósito, segue mais uma ementa de julgado desta eg. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. PADRONIZADO NO SUS. USO OFF LABEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECLUSÃO. QUESTÃO JÁ ANALISADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO TEMA 106. DESNECESSIDADE. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E RELATÓRIO MÉDICO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As questões de ordem pública, a exemplo da competência do juízo para julgar a demanda, podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício - desde que não tenham sido decididas anteriormente. Precedentes. 2. A matéria da incompetência da justiça estadual está preclusa: já foi objeto de deliberação do juiz e do Tribunal de Justiça por meio de agravo de instrumento. Portanto, o recurso não deve ser conhecido quanto a esse ponto. [...] 7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1695865, 07231966920228070016, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, insta asseverar ser indiferente, para o exame do presente recurso, que o Juízo de 1o Grau tenha se pronunciado a respeito do pedido de declinação da competência para alguma das Varas Cíveis de Brasília por despacho, visto que, como dito alhures, a competência apreciada na decisão recorrida envolveu apenas a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF e as Varas da Fazenda Pública do DF. Além disso, para que um pronunciamento seja passível de recurso pouco importa o título e ele conferido, bastando, para tanto, que tenha conteúdo decisório. Diante disso, não reconheço a existência de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO os Embargos de Declaração e os REJEITO. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator